Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-48.2010.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000142-48.2010.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A DE OLIVEIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 03.592.152/0001-19 (EMBARGADO), APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 903.106.751-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000142-48.2010.8.11.0009, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que
o executado/apelado deveria ter comprovado que apresentou declaração GIA e não pagou o tributo em questão no prazo regulamentar.

Defende que a execução fiscal não se refere a débito declarado sujeito à homologação, porquanto na CDA n. 200911151 não existe nenhuma informação que induza a essa conclusão.

Aduz que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174,
caput
, CTN), a qual não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário.

Verbera que
além do despacho citatório e do comparecimento espontâneo em 16/09/11, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 25/01/10, logo, dentro prazo prescricional, já que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 09/04/08.

Sustenta que resta demonstrado vícios no acórdão acerca da análise dos argumentos que infirmam a conclusão adotada de contagem o lapso prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/08 – id.n. 48727991).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (págs.54 – id.n.
51533480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000142-48.2010.8.11.0009, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.

Afirma a existência de omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que a execução fiscal não se refere a débito declarado sujeito à homologação, porquanto na CDA n. 200911151 não existe nenhuma informação que induza a essa conclusão.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão recorrido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a certidão de dívida ativa (CDA nº 200911151) refere-se
aos
débitos vencidos no ano de

2003
e, portanto, prescritos, uma vez que
entre a data da inscrição da dívida (14/12/2009)
e a
data do vencimento do crédito 2003
já havia transcorrido o lapso quinquenal (págs.01/04-id.n. 29604476).

Nesse contexto, esclareça-se que apesar de a certidão de dívida ativa consignar que o
lançamento deu-se em

2003
e que a
inscrição em dívida ativa

ocorreu em

14/12/2009
,
afigura-se inafastável a prescrição do crédito tributário objeto da ação, considerando-se que o termo inicial para a sua constituição definitiva verificou-se em
09/04/2008
. Assim, houve o implemento do prazo quinquenal (págs.01/02-id.n. 29602954).

Ora, os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar-se em omissão e contradição quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontadas traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020